Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.
2. Tampouco tem cabimento o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1169 do STJ), pois a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto, motivo pelo qual, também sob esse aspecto sem pertinência temática.
3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
4. A incidência da taxa SELIC deve ocorrer de forma simples, apenas sobre o valor principal, de forma que não pode ser aplicada sobre valores históricos da dívida que, somados, compreendam juros e correção monetária. Precedente deste e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.